Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724954-39.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO AUGUSTO BARRETO DE BRITO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do § 11, do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante - Distrito Federal sobre o pedido de Num 13789721, em 05 (cinco) dias. Após retorne-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator